Tribunal: STF
Processo: RE 1550763
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE OS QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO QUE ANTECEDEM A CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA, SOBRE AS FÉRIAS NÃO GOZADAS, AUXÍLIO-CRECHE E O AVISO PRÉVIO INDENIZADO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. COMPENSAÇÃO COM QUAISQUER TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES AFASTADAS. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS PELOS §§ 3 0 E 40 DO ART. 20 DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 



    I - Não se conhece do apelo da União Federal no tocante ao pedido referente às férias e seu adicional, tendo em vista que além da empresa autora não ter requerido tais parcelas, a sentença recorrida, igualmente, não tratou sobre o tema na espécie. 



    II — Ademais, contrariamente ao quanto explicitado pela União Federal, não houve a configuração de julgamento extra petita na espécie, eis que, da análise pormenorizada da peça inaugural da parte autora, verifica-se que consta em sua peça inicial referência às seguintes parcelas indenizatórias, tais como, as férias e licenças não gozadas, bem assim ao aviso prévio indenizado, pelo que não há qualquer nulidade no julgado recorrido. 



    III — "O advento da LC 118/05 e suas conseqüências sobre a prescrição, do ponto de vista prático, implica dever a mesma ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos efetuados a partir da sua vigência (que ocorreu em 09.06.05), o prazo para a repetição do indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior, limitada, porém, ao prazo máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova." (REsp n° 1.002.932/SP — recurso repetitivo). Em sendo assim, não merece reparos a sentença impugnada, que reconheceu a prescrição decenal, porquanto o presente feito foi ajuizado em 09/10/2006. 



    IV — Não incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento que antecedem a concessão do auxílio doença, seja por motivo de doença ou acidente, sobre as férias não gozadas, sobre o auxílio-creche, bem assim sobre o aviso prévio indenizado, porquanto tais verbas se revestem de caráter indenizatório, não sendo consideradas contraprestação pelo serviço realizado. Precedentes do STF, STJ e desta Corte. 



    V — A compensação das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos empregados/segurados far-se-á com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, nos termos do disposto no art. 26, parágrafo único, da Lei 11.457/2007. 



    VI- Extinto o processo com resolução do mérito, em face da parcial procedência do pedido, a verba honorária deverá ser fixada nos termos do § 4 0 do art. 20 do CPC, com observância das normas contidas nas alíneas a, b e c do § 30 do aludido dispositivo legal, a fim de se evitar a fixação de verba honorária em valor irrisório ou excessivo. Assim, considerando a natureza da demanda e o esforço realizado pelos procuradores da parte autora, afigura-se razoável a fixação dos honorários advocatícios no importe de R$ 800,00, na espécie. 



    VII — Apelação conhecida parcialmente, e nesta parte, parcialmente provida. Remessa oficial, tida por interposta, parcialmente provida.” (Apelação cível n° 2006.32.00.005671-7/AM, Oitava turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 28.10.11)



    Instado a adequar o acórdão ao Tema 4 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação positivo, nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DO STF EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC n° 118/2005 (CPC, art. 543-B) decidindo pela aplicação do prazo prescricional quinquenal para a repetição ou compensação de indébito tributário às ações ajuizadas após 09/06/2005 (RE 566.621-RS, r. Ministra Ellen Gracie). 2. O acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial do STF, caso em que se aplica a prescrição quinquenal a contar da data de ajuizamento da ação. 11111 3. Apelação da União e remessa de ofício, tida por interposta, parcialmente providas.” (Apelação cível n° 2006.32.00.005671-7/AM, Oitava turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Novely Vilanova da Silva Reis, j. 19.04.13)



    Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, remuneração paga pelo empregador durante os primeiros quinze dias que antecedem a concessão do auxílio-doença/acidente e outros pagamentos de caráter transitório, a Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão julgador de origem para adequar a decisão ao Tema 985 da Repercussão Geral. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por unanimidade, manteve os acórdãos recorridos, nos seguintes termos:



    “TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. REJULGAMENTO DA CAUSA: IMPOSSIBILIDADE. Preliminar 1. Na petição inicial a autora não pediu para desobrigar da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias. Ficando explicado no acórdão de 28.10.2011: “Inicialmente, não conheço do apelo da União Federal no tocante ao pedido referente às férias e seu adicional, tendo em vista que além da empresa autora não ter requerido tais parcelas, a sentença recorrida, igualmente, não tratou sobre o tema na espécie”. Retratação impossível 2. Diante disso, não há como proceder à adequação do julgado com base no RE/RG 1.072.485-PR (“É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”). 3. Em rejulgamento, mantidos os acórdãos recorridos.” (Apelação cível n° 2006.32.00.005671-7/AM, Oitava turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Juiz Fed. Bruno Apolinário, j. 16.09.24)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX, 97, 195, I, 201, caput, §11, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Inicialmente, quanto ao pedido de aplicação do prazo prescricional de cinco anos, interposto com base no art. 102, “b”, da CF/88, em razão da inconstitucionalidade do art. 4º, da Lei Complementar 118/2005, julgo prejudicado, em razão do juízo de retratação positivo promovido pela Corte de origem, nos seguintes termos:



    “A sentença julgou procedente o pedido da autora para desobrigá-la do recolhimento da contribuição previdenciária sobre o salário pago ao empregado nos quinze primeiros dias por auxílio doença/acidente, férias e licenças não gozadas, aviso prévio indenizado e auxílio-creche. Negou em relação ao salário-maternidade e a gratificação natalina, pronunciando a prescrição decenal. 



    No primeiro julgamento, esta Turma deu parcial provimento à apelação da União e à remessa de ofício para excluir as verbas indenizatórias relativas às licenças não gozadas e para que a compensação seja feita com contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, mantendo a prescrição decenal e a sentença nos demais pontos (fls.479-91 e 570-3). 



    O acórdão recorrido merece reforma parcial porque diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no RE 566.621-RS, r. Ministra Ellen Grade, Plenário (repercussão geral). Proposta a ação depois de 09/06/2005 a prescrição é quinquenal [...]” (Apelação cível n° 2006.32.00.005671-7/AM, Oitava turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Novely Vilanova da Silva Reis, j. 19.04.13)



    Por sua vez, quanto da incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas recebidas pelo empregado, cumpre consignar que assim restou requerido pela parte, na petição inicial (e-Doc 2):



    “a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que imponha à Autora o dever de submeter à incidência da contribuição previdenciária patronal de 20% (vinte por cento) prevista no art. 22, 1, da Lei nº 8.212, de 24.07. 1991, toda e qualquer parcela não integrante da folha de salários (compreendida como o salário pago pelo empregador como contra prestação do serviço, nos termos do art. 457, da CLT), autorizando-a, por conseguinte, a efetuar o recolhimento da aludida contribuição sem acréscimo dos valores correspondentes ao salário maternidade e décimo-terceiro salário (gratificação natalina), previstos nos §§ 2º e 7", do art. 28. da Lei nº 8.212/91, respectivamente, permitindo, ainda, que a Autora exclua do salário-de contribuição parcelas não-retributivas do trabalho como auxílio-doença, auxílio-creche (e equivalentes), bem como outras verbas de natureza indenizatória pagas/creditadas a qualquer titulo. afastando-se a redação restritiva do § 9, do art. 28, da Lei nº 8.212/91 (com redação dada pela Lei nº 9.528, de 10.12.1997);



    A sentença proferida pela 1ª Vara Federal - Seção Judiciária do Amazonas restou assim fundamentada:



    “Assim sendo, para a verificação da natureza de cada parcela salarial paga ao trabalhador, para fins de recolhimento da já mencionada contribuição: há que se identificar se a mesma possui cunho eminentemente remuneratório, no sentido de ser a contraprestação pelo serviço prestado pelo empregado ou não.



    A doutrina mais moderna, muito embora continue tratando a remuneração como o somatório de todas as parcelas de natureza salarial percebida em razão dos serviços prestados, a cada, dia fortalece igualmente a tese de que, para assim se caracterizar, imperioso o seu caráter retributivo. 



    Melhor dizendo, ao invés de se determinar simplesmente que salário é tudo que o empregado recebe do empregador em decorrência da relação de emprego, procura-se identificar o caráter de efetiva contraprestação pelos serviços prestados, para fins de identificação da natureza jurídica do que está sendo creditado ao empregado. 



    Na linha deste raciocínio, portanto, inexistindo a natureza remuneratória nos moldes acima evidenciados, não há que se falar em incidência da contribuição. 



    Tomo por base os mesmos parâmetros, e, com fundamento neles, assim como no que vêm decidindo o Superior Tribunal de justiça e o Supremo Tribunal Federal; tenho que somente em parte são os pedidos procedentes. 



    [...] 



    Por outro lado, é entendimento (ao qual me filio) do e. TRF da 10 Região que a licença-maternidade, integra corretamente a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários devida pelo empregador.



    [...]



    No que se refere às férias proporcionais, seus respectivos adicionais e às férias não gozadas, tais verbas consistem em conversão indenizatória pela falta de usufruto do direito trabalhista em questão, qual seja, o gozo do período de férias, razão pela qual não podem ser consideradas de caráter remuneratório e, consequentemente, sofrer a incidência da contribuição ora em tela. Idêntico entendimento se aplica às licenças não gozadas.



    [...]



    Acerca do aviso prévio indenizado, de igual modo, pode-se concluir pela sua natureza não remuneratória, posto que seu objetivo é exatamente o de indenizar o trabalhador pela rescisão contratual sem justa causa, compensando o empregado demitido com um mês de remuneração sem que para o percebimento dela tenha que ocorrer a respectiva contraprestação laborai. 



    [...]



    O auxílio-creche, por sua vez, também não pode ser tido como verba de natureza remuneratória, tendo em vista o seu pagamento ocorrer com nítido intuito de indenizar o trabalhador. Esclareço.



    O auxílio-creche é pago pelas empresas que não possuem em suas dependências creches ou pré-escolas para os filhos de seus funcionários, nos moldes previstos pela legislação pátria. As empresas indenizam, portanto, seus trabalhadores, pelo serviço não oferecido e que é determinado legalmente, refugindo, destarte, ao conceito de salário propriamente dito. Ademais, igualmente não integram o salário-de contribuição para fins de percebimento de benefício previdenciário. 



    [...]



    Com relação à gratificação natalina, é pacífico o entendimento de que se trata de verba remuneratória, pois tem natureza salarial e integra o salário de contribuição do empregado. Por esse motivo, é legítima a contribuição previdenciária. 



    [...]



    Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, para declarar a inexistência de obrigação de recolher contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos ao empregado a título de diferença paga pelo empregador, nos casos de auxílio-doença (15 primeiros dias): férias e licenças não gozadas; aviso prévio indenizado; e auxílio-creche.



    Julgo improcedente o pedido com relação às verbas pagas a título de salário-maternidade e gratificação natalina.” (Processo nº 2006.32.00.005671-7, 1ª Vara Federal - Seção Judiciária do Amazonas, Juíza Federal Ana Paula Serizawa Silva Podedworny, j. 09.11.10)



    Ao analisar a apelação interposta pela União, na qual foi alegado que “A sentença, assim, extrapolou na medida em que julgou a incidência da contribuição previdenciária sobre as férias proporcionais, seus respectivos adicionais, férias e licenças não-gozadas e aviso prévio indenizado. Nenhuma dessas verbas foi especificamente objeto do pedido autoral” e requerido que fosse declarada a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas discutidas, o Tribunal de origem assim fundamentou sua decisão:



    “Inicialmente, não conheço do apelo da União Federal no tocante ao pedido referente às férias e seu adicional, tendo em vista que além da empresa autora não ter requerido tais parcelas, a sentença recorrida, igualmente, não tratou sobre o tema na espécie. [...]” (Apelação cível n° 2006.32.00.005671-7/AM, Oitava turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 28.10.11)



    Verifica-se, portanto, especificamente quanto à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas, o entendimento acolhido no acórdão impugnado NÃO está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. Precedente:



    “FÉRIAS – ACRÉSCIMO – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.” (RE 1072485, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 02-10-2020)



    Com relação às demais verbas, a jurisprudência desta Suprema Corte se orienta pela aplicação da Tese fixada no julgamento do ARE 1.260.750-RG, Tema 1100 da Repercussão Geral, no sentido de que: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991”. O acórdão paradigma se encontra assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1260750 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15-09-2020)



    Por fim, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, adequando o acórdão ao Tema nº 985, declarar legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias gozadas.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente